Tribunal: TJBA
Processo: 8000026-67.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000026-67.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: JOVELINA DA SILVA MARQUES DAMASCENO

Advogado(s)
:
FILIPE ANTONIO PRAZERES MATOS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CATETERISMO CARDÍACO POR SUPOSTA CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA COMPROVADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. ASTREINTES DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por beneficiária idosa acometida por infarto agudo do miocárdio, diante da recusa de cobertura de cateterismo cardíaco sob alegação de carência contratual. Sentença confirmou a liminar, reconheceu a ilegalidade da negativa e condenou ao pagamento de danos morais e multa por descumprimento de ordem judicial.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) se é legítima a negativa de cobertura de procedimento de urgência em razão de carência contratual;
(ii) se houve fraude por omissão de doença preexistente no ato de contratação;
(iii) se é cabível a indenização por dano moral diante da negativa indevida;
(iv) se é válida a imposição de astreintes pelo descumprimento da liminar.

III. Razões de decidir
3. A situação de urgência restou comprovada por laudos médicos, sendo a autora vítima de infarto, fato que impunha atendimento imediato. Aplica-se o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998, que obriga a cobertura mesmo durante a carência, após as primeiras 24 horas.
4. A cláusula que nega cobertura em casos de urgência/emergência, sob justificativa de carência, revela-se abusiva e contrária à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422, do CC), nos termos da jurisprudência do STJ (Súmula 597; AgInt no AREsp 2.557.915/SP; AgInt no AREsp 2.437.988/RN).
5. Não comprovada a alegada fraude por omissão de doença preexistente, pois a enfermidade anterior (catarata) não guarda relação com a patologia cardíaca emergencial. O ônus da prova era da operadora (CPC, art. 373, II), que não o cumpriu.
6. A negativa indevida em contexto emergencial causa abalo psicológico e insegurança à consumidora, configurando dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1.838.679/SP; AgInt no REsp 2.005.361/SP).
7. O valor fixado a título de compensação moral (R$ 10.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
8. Comprovado o descumprimento da liminar que impunha a realização do procedimento em 48 horas, e a prestação ter ocorrido somente após o prazo, é cabível a imposição de astreintes, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.
9. A multa prevista tem natureza coercitiva e indenizatória, conforme consolidado pelo STJ (REsp 1.999.671/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
10. Inviável a aplicação de multa por recurso manifestamente protelatório, por não configurado abuso do direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

É abusiva a negativa de cobertura de procedimentos médicos em casos de urgência ou emergência, ainda que durante o período de carência contratual, nos termos da Lei nº 9.656/1998, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

A negativa injustificada, em tais hipóteses, caracteriza dano moral indenizável.

Configurado o descumprimento de ordem judicial, é legítima a fixação de multa diária (astreintes), independentemente da demonstração de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, I; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 51, IV e §1º; CPC, arts. 85, §11, 373, II e 536, §1º.
Jurisprudência relevante citada:
– STJ, AgInt no AREsp 2.557.915/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024;
– STJ, AgInt no AREsp 2.437.988/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024;
– STJ, AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.03.2020, DJe 25.03.2020;
– STJ, AgInt no REsp 2.005.361/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.09.2022, DJe 29.09.2022;
– STJ, REsp 1.999.671/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000026-67.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como apelada
JOVELINA DA SILVA MARQUES DAMASCENO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator